Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731231-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PAZ BANDEIRA, LUZIA DOS SANTOS BANDEIRA, FRANCISLEY SANTOS BANDEIRA, LUCI DOS SANTOS BANDEIRA, JUNIO DOS SANTOS BANDEIRA, CARLOS FRANCISCO SANTOS BANDEIRA, AGILDO DOS SANTOS BANDEIRA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 1 de agosto de 2023 11:58:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador